Tribunal: STF
Processo: Súmula 281
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 281

É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Exigência do prévio esgotamento das instâncias ordináriasConsoante asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não se admitir o recurso extraordinário quando ainda couber, na instância ordinária, recurso da decisão impugnada. Com efeito, observo que a Turma Recursal manteve a sentença de improcedência. A parte recorrente, por sua vez, interpôs, concomitantemente, incidente de uniformização de jurisprudência para a Turma Nacional de Uniformização e Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tendo sido ambos inadmitidos na origem. Na espécie, não se estava diante de decisão de única ou última instância a viabilizar o cabimento do recurso extraordinário, pois pendente o julgamento do incidente de uniformização. Isso porque, diante do acórdão da Turma Recursal, a parte recorrente ainda poderia interpor, como de fato o fez, o incidente de uniformização de jurisprudência para a Turma Nacional de Uniformização e aguardar a conclusão do julgamento do incidente, para, em seguida, interpor o apelo extremo.[ARE 843.300 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 19-3-2015,DJE69 de 14-4-2015.]"}]